Tribunal: TJES
Processo: 5000116-68.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000116-68.2020.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO:
IMOBILIARIA CAMPO VERDE LTDA E ROGERIO SUZANO VIEIRA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO POR MEIO DE PROCURADOR MUNICIPAL CONCURSADO. DESNECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que é dispensável a exibição pelos procuradores de Município do necessário instrumento de mandato judicial, desde que investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação.

2. A procuração outorgada pelo Município é dispensada nos casos em que os procuradores estão investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação e, por conseguinte, a prerrogativa da dispensabilidade da juntada do mandato judicial.

3. No caso dos autos, em breve consulta ao Portal de Transparência do Município de Viana é possível verificar que é servidor público, ocupante do cargo efetivo de Procurador Municipal, bem como junto à interposição do recurso de Apelação, o Procurador Municipal que ajuizou a execução fiscal juntou a cópia do ato de sua nomeação no Diário Oficial

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000116-68.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: IMOBILIARIA CAMPO VERDE LTDA e outros

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO POR MEIO DE PROCURADOR MUNICIPAL CONCURSADO. DESNECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que é dispensável a exibição pelos procuradores de Município do necessário instrumento de mandato judicial, desde que investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação.

2. A procuração outorgada pelo Município é dispensada nos casos em que os procuradores estão investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação e, por conseguinte, a prerrogativa da dispensabilidade da juntada do mandato judicial.

3. No caso dos autos, em breve consulta ao Portal de Transparência do Município de Viana é possível verificar que é servidor público, ocupante do cargo efetivo de Procurador Municipal, bem como junto à interposição do recurso de Apelação, o Procurador Municipal que ajuizou a execução fiscal juntou a cópia do ato de sua nomeação no Diário Oficial

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000116-68.2020.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO:
IMOBILIARIA CAMPO VERDE LTDA E ROGERIO SUZANO VIEIRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a r. sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública, Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES que extinguiu o processo por ausência de documento de representação, nos autos da
Ação de Execução Fiscal,
por ela ajuizada em desfavor de
IMOBILIÁRIA CAMPO VERDE LTDA e ROGÉRIO SUZANO VIEIRA.

Nas razões recursais, o Município Apelante sustenta, em síntese, que não há necessidade do representante da Fazenda Pública apresentar o instrumento de procuração em juízo, conforme iterativa jurisprudência pátria.

Pois bem. No caso, por ocasião do ajuizamento da Execução Fiscal, o Procurador Municipal não apresentou documento de representação processual (procuração), e intimado para regularização, quedou-se inerte, motivo pelo qual sobreveio a sentença de extinção do processo por esse fundamento.

Ocorre que os Procuradores Municipais não são obrigados a apresentar instrumento de mandato em juízo, porquanto no ato de sua nomeação para o cargo público exercido há a investidura no poder de representação.

Assim, a procuração outorgada pelo Município é dispensada nos casos em que os procuradores estão investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação e, por conseguinte, a prerrogativa da dispensabilidade da juntada do mandato judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que “é
dispensável a exibição pelos procuradores de município do necessário instrumento de mandato judicial, desde que investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação.
” (EDcl no AgRg no Ag 1385162/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 24/10/2011).

Igualmente, colaciono recente julgado desta Primeira Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO INICIAL – PROCURADOR MUNICIPAL – JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO – AUSÊNCIA - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
. 1.
A representação judicial das pessoas jurídicas de direito público faz-se por corpo de procuradores, hipótese na qual se dispensa a apresentação de prova do mandato, tido como de decorrência "ex lege", por se presumir conhecido o mandato.
2. Igualmente, não foi constatado defeito ou irregularidade que pudesse dificultar o julgamento, de modo que há de se observar os princípios da economia processual e da celeridade. 3. Sentença anulada. (TJES; 1ª Câmara Cível; AP nº 5000516-53.2018.8.08.0050; Relator: Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja; julgado em 20/03/2023).

Ademais, apesar do Procurador Municipal que ingressou com a Execução Fiscal não ter apresentado qualquer documento de procuração ou nomeação ao cargo público, em breve consulta ao Portal de Transparência do Município de Viana é possível verificar que é servidor público, ocupante do cargo efetivo de Procurador Municipal.

Outrossim, com a interposição do recurso de Apelação, o Procurador Municipal que ajuizou a execução fiscal juntou a cópia do ato de sua nomeação no Diário Oficial (Id. 7815132).

Portanto, inexiste ausência de capacidade postulatória ou de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024,

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

DOU PROVIMENTO

para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, nos termos do voto da douta relatora.